Tribunal: STF
Processo: Pet 9558
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime ajuizada por Luciano Hang em desfavor do Deputado Federal Paulo Roberto Severo Pimenta, imputando-lhe a prática de crime contra a honra, na forma dos arts. 140 e 141, III, ambos do Código Penal, em razão de texto e vídeo divulgados na rede social Twitter em 1°/6/2019.
    De início, o querelante apontava a competência do Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, sob os seguintes fundamentos:
    “Preliminarmente, cumpre esclarecer que a competência para processamento e julgamento do presente feito é do Juizado Especial Criminal de Brasília/DF. 
    Isso porque, apesar do querelado exercer mandato de Deputado Federal, ao julgar questão de ordem na Ação Penal nº 937 o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que ‘O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’, de modo que a competência para processamento da queixa-crime é do primeiro grau de jurisdição, já que as ofensas não possuem qualquer relação com a função desempenhada.
    Por outro lado, no intuito de evitar quaisquer questionamentos acerca da competência territorial, o querelante expressamente requer seja aplicado o artigo 73 do Código de Processo Penal, que dispõe: ‘Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração’.
    Assim, considerando que o querelado possui domicílio em Brasília/DF, o feito há que ser processado perante este d. Juízo” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, após aduzir inaplicável a imunidade parlamentar estabelecida no art. 53, caput, da Constituição Federal, que a conduta praticada pelo querelado adequa-se ao tipo penal de injúria (art. 140 do CP),
    “[e]is que na mensagem escrita asseverou que o querelante ‘é um dos melhores símbolos para ilustrar a elite corrupta e hipócrita do Brasil’ e ‘deve centenas de milhões ao povo brasileiro’
    […]
    Já no vídeo veiculado juntamente com o texto acima, o querelado igualmente fez dois tipos de ofensa: a) o primeiro, de que ‘Esse cara da, da Havan, essas lojas da estátua da liberdade, eu acho que ele é uma das expressões, mais, cristalinas dessa, dessa elite pseudo arrogante, perversa, recalcada que apoiou o Bolsonaro.’; e, b) o segundo, quando afirmou que ‘Esse cara tá envolvido em todo tipo de denúncia, de crimes fiscais, de irregularidades de toda ordem’.
    […]
    Tratam-se de afirmações ofensivas e que apesar de referirem à prática de crime, possuem conteúdo vago e indeterminado. Caso houvesse maior detalhamento, estariam tipificados os delitos de difamação e calúnia.
    Todavia, tratando-se de enunciações vagas, as afirmações ofensivas caracterizam o crime de injúria.
    […]
    Além da falsidade das afirmações, resta claro o caráter nitidamente ofensivo da atribuição da qualidade de devedor de centenas de milhões de reais, a atribuição da qualidade de sujeito envolvido com todo tipo de ‘denúncia, de crimes fiscais, de irregularidades de toda ordem’, malferindo a honra subjetiva do querelante” (págs. 11-14 do documento eletrônico 1).
    Entende encontrar-se presente o tipo subjetivo do delito de injúria, consubstanciando no dolo específico de injuriar, denegrir, macular e atingir a sua honra. Aponta, também, a incidência da causa especial de aumento de pena estabelecida no art. 141, III, do CP, uma vez que o delito foi praticado por meio da internet, na rede social Twitter, de modo a facilitar a divulgação das ofensas.
    Ao final, pleiteia:
    “a) seja recebida a presente queixa-crime; b) uma vez recebida, seja determinada a citação do querelado para ver-se processado pelo delito capitulado no artigo 140, combinado com a causa especial de aumento do artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal; e, c) por fim, requer a produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente o interrogatório do querelado, prosseguindo-se os atos processuais até o final julgamento e condenação pelo delito acima narrado” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    A queixa-crime foi inicialmente distribuída ao 2° Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, com formulação de proposta de acordo e de transação penal, as quais foram recusadas pelo querelado (pág. 25 do documento eletrônico 4).
    Oferecida resposta à acusação, o querelado sustentou, em apertada síntese: (i) a necessidade de rejeição da queixa ou a sua absolvição sumária, tendo em vista que os supostos fatos criminosos foram realizados no exercício do mandato de Deputado Federal, estando, portanto, abrangida pela imunidade parlamentar do art. 53 da CF; (ii) a competência do Supremo Tribunal Federal para processar a queixa-crime, dada a correlação dos aludidos fatos com a função parlamentar; e (iii) a atipicidade da conduta que lhe foi atribuída, em face do direito à liberdade de expressão, bem como do dever de fiscalizar e denunciar à população a prática de atos lesivos à coletividade (págs. 28-35 do documento eletrônico 4 e documento eletrônico 3). 
    Diante de tais alegações, o Juízo do 2° Juizado Especial Criminal de Brasília/DF declinou da competência e remeteu os autos a este Supremo Tribunal (págs. 12-13 do documento eletrônico 2).
    O Procurador-Geral da República manifestou-se pela competência desta Corte e pela rejeição da queixa-crime, ante a atipicidade da conduta imputada ao querelado (documento eletrônico 14).
    É o breve relatório. Decido.
    Preliminarmente, deve ser reconhecida a competência do STF para processar e julgar a causa, nos termos do art. 102, I, b, da CF/88 e do quanto decidido na QO na AP 937, no sentido de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. No caso, as mensagens veiculadas pelo querelado em sua rede social o foram no exercício de seu mandato parlamentar, bem como estão com ele associadas.
    Como bem observou o Procurador-Geral da República, verbis: 
    “[o] próprio nome de usuário (‘@DeputadoFederal’) constante do perfil do querelado no Twitter, no qual foi publicado o texto ora questionado, deixa claro tratar-se de plataforma voltada para a comunicação com eleitores e para a veiculação de ideias e convicções de natureza política. 
    A relação com a função pública desempenhada também pode ser extraída da menção, na mensagem publicada, a uma conjecturada relação de amizade entre o querelante e o Presidente da República, circunstância que corrobora tratar-se de manifestação de antagonismo ao Governo Federal. A oposição política e a contraposição de ideias são salutares à democracia” (pág. 3 do documento eletrônico 14). 
    Dessa forma, percebe-se que a rede social Twitter é utilizada pelo querelado para divulgar as respectivas convicções políticas e ações parlamentares, estando, assim, relacionada com o exercício do mandato de Deputado Federal. 
    Colho, ainda, trecho da ata notarial lavrada pelo querelante, com a finalidade probatória de reprodução do teor do vídeo objeto da presente ação, quando verificado o indissociável contexto de seu conteúdo com o exercício do mandato parlamentar do querelado. Confira-se:
    “Esse cara da, da Havan, essas lojas da estatua da liberdade, eu acho que ele é uma das expressões, mais, cristalinas dessa, dessa elite pseudo arrogante, perversa, recalcada que apoiou o Bolsonaro. Esse cara ta envolvido em todo tipo de denúncia, de crimes fiscais, de irregularidades de toda ordem, e ontem gravou o vídeo, anunciando a compra de um jatinho de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões}, um dos jatinhos mais caros do mundo, o que que leva uma pessoa a grava um vídeo, para anunciar que comprou um jatinho, para comprar um carro, uma coisa que tem até uma natureza um pouco patológica, segundo ele um dos motivos foi para mostrar que a economia do Brasil é pujante e ta bem, ta bem a onde gente? 14.000.000 (quatorze milhões) de desempregados, 28.000.000 (vinte e oito milhões) de subempregados, Bolsonaro não faz nada, a única medida concreta do governo foi acaba com horário de verão, então é uma espécie de deboche, agora se ele que ajudar o pais, por que ele não apoia meu projeto de lei que estabelece que, jatinho tem que pagar IPVA, helicóptero tem que pagar IPVA, jet ski tem que pagar IPVA, por que gente, você que ta me ouvindo que tem uma motinho e usa para trabalhar paga IPVA, você que tem um carro, paga IPVA, e os bacana que tem jatinho, helicóptero, iate, jet ski não paga imposto, então demagogo hipócrita ajuda a apoia o meu projeto que faz com os ricos tenham que pagar imposto que infelizmente nesse país, gente hipócrita e perversa como tu, não pagam imposto [sic]” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).
    Passando ao tema de fundo, verifico que a queixa-crime, de fato, deve ser rejeitada por falta de justa causa para a propositura de ação penal, uma vez que a conduta apontada como delituosa encontra-se, como bem indicado pelo PGR, acobertada pela imunidade insculpida no art. 53, caput, da Carta Magna.
    Como já explicitei em outras oportunidades, a adequada compreensão da atual configuração dessa causa imunizante possui raízes ao longo da evolução das sociedades democráticas, resultado de duras disputas políticas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo ao longo de séculos. Tiveram especial relevo, na sua construção, as amargas e centenárias disputas entre o Parlamento e a Coroa Inglesa, sobretudo no reinado das monarquias Tudor e Stuart (Robert J. Reinstein e Harvey A. Silverglate, “Legislative Privilege and the Separation of Powers”, Harvard Law Review, 1973, p. 1.120). 
    Ainda, conforme Reinstein e Silverglate (1973, p. 1.139 e 1.150), o fundamento e a razão de ser deste instituto residem na proteção à separação de poderes e na habilidade de o Parlamento deliberar com independência e integridade, máxime no exercício de crítica de políticas consideradas vitais, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo. No bojo dessa prerrogativa reside a crença no papel fundamental da comunicação entre os representantes do povo e os seus representados, para que exista, efetivamente, o livre exercício da democracia em um Estado de Direito.
    Os contornos de tal prerrogativa foram se firmando historicamente à luz de casos concretos, em que abusos da Coroa ou dos Parlamentares provocaram a paulatina definição da imunidade material. Isso quer dizer que a inviolabilidade não é - e nunca foi - uma prerrogativa estática. 
    Não por acaso, a inviolabilidade dessa regra constitucional não sofre condicionamentos normativos que a subordinem a critérios de espacialidade. Vale dizer, descortina-se irrelevante, para efeito de legítima invocação da imunidade parlamentar material, que o ato por ela amparado tenha ocorrido, ou não, na sede, ou perante órgãos do Congresso Nacional. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Suprema Corte: 
    “MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL” (Inq 2.330/DF, Rel. Min. Celso de Mello) 
    Paralelamente, não há como negar que a incidência do Direito Penal nas situações da vida deve observar seu caráter subsidiário, de ultima ratio. Nesse sentido, entendo que as declarações, em tese, publicadas pelo Deputado Federal em sua rede social, embora contundentes e até mesmo com acidez acentuada, traduzem verborragia que não justifica a subsunção da conduta de um congressista, eleito pelo voto popular, às elementares típicas dos delitos contra a honra. 
    Não se afigura cabível, à toda a evidência, submeter o Deputado Federal Paulo Roberto Severo Pimenta às duras consequências de responder a uma ação penal justamente pelo exercício de sua liberdade de manifestação, pois atuou sob a égide da imunidade material a que alude o caput do art. 53 da CF.
    Relembro, ainda, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e palavras no exercício de atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra excessos, independentemente de provirem de representantes do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir à altura de sua função. 
    Contudo, no caso em exame, conquanto descortinem-se duras as expressões divulgadas, num contexto político, insisto, beligerante no país, entendo que o parlamentar, a rigor, apenas externou seu descontentamento com vídeo em que o querelante anunciava a compra de uma aeronave, quando então, por intermédio de sua página na supracitada rede social, decidiu contextualizar tal notícia com o cenário econômico do País. Aproveitou, também, para divulgar projeto de lei de sua autoria que buscaria, segundo afirma, tributar os mais ricos.
    Desse modo, conforme leciona José Afonso da Silva, o mandamento constitucional imunizante se refere à 
    “exclusão do cometimento de crime por parte de deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Ela – que, às vezes, também é chamada de ‘imunidade material’ - exclui o crime nos casos admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal” (Comentário Contextual à Constituição, 9 ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 425). 
    No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem prestigiado, em reiteradas vezes, a garantia da imunidade material do parlamentar. Veja-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados:
    “QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/TWITTER) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, CAPUT) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO LOCUS (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O TELOS DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO CUSTOS LEGIS, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, caput) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer ‘de suas opiniões, palavras e votos’. Doutrina. Precedentes. – O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (ratione officii), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, caput, da Constituição da República. Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do locus (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina. Precedentes. – Reconhecimento, no caso, da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra” (Pet 5.875-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    “Queixa-crime. Ação penal privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. Precedentes. Possível reinterpretação da imunidade material absoluta, tendo em vista a admissão de acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva casa legislativa, mas supostamente dissociadas da atividade parlamentar – PET 5.243 e INQ 3.932, rel. min. Luiz Fux, julgados em 21.6.2016. Caso concreto em que, por qualquer ângulo que se interprete, as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas pelo Deputado Federal querelado no Plenário da Câmara dos Deputados. Palavras proferidas por ocasião da prática de ato tipicamente parlamentar – voto acerca da autorização para processo contra a Presidente da República. Conteúdo ligado à atividade parlamentar. 3. Absolvição por atipicidade da conduta” (Pet 6.156/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Vê-se, portanto, que a imunidade material ora em discussão está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público. 
    Essa prerrogativa, como observa o Ministro Dias Toffoli com perspicácia,
    “[...] tem profundas raízes nas democracias ocidentais, havendo registros historiográficos a igual prerrogativa gozada pelos tribunos da plebe na antiga Roma, sendo dignas de nota, ainda, previsões similares contidas no Bill of Rights, na Declaração de Virgínia e no art. 1º, Seção 6, da Constituição dos Estados Unidos da América. Igual garantia já era objeto de previsão na Constituição do Império Brasileiro (art. 26)” (Pet 5.637/DF).
    Ademais, tenho entendido que a neutralidade judicial é melhor assegurada pela ampla definição dessa prerrogativa, priorizando-se, se for o caso, o julgamento político da própria Casa Legislativa.
    Assim, muito embora não se possa conceber que a grosseria, o uso de impropérios e as palavras mal utilizadas sejam os modos normais de comunicação em sociedade, tais condutas traduzem, a priori, questão interna corporis do Parlamento, conforme observa Jorge Roberto Krieger, em alentado trabalho dedicado ao tema: 
    “em princípio, são os dispositivos regimentais que têm a incumbência de tentar evitar e coibir, com sanções e limitações especificas, a utilização e divulgação de palavras ou expressões chulas, feias, obscenas, impronunciáveis, grosseiras, imorais [...]” (O instituto da imunidade parlamentar e a constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Dissertação de Mestrado, UFSC, 2002, p. 59).
    Neste ponto, colho a manifestação do Procurador-Geral da República ao defender a atipicidade da conduta do querelado e a consequente rejeição da queixa-crime, literis:
    “E, no caso, inexistem condições para a instauração da ação penal. 
    A pertinência da veiculação contestada com o mandato parlamentar, circunstância que fixa a competência desse Sodalício para processar e julgar a causa, também determina a incidência da imunidade material parlamentar, afastando a ilicitude da conduta apontada como criminosa na exordial. 
    Mesmo que proferida fora das dependências do Parlamento e muito embora tenham sido empregados adjetivos nada afáveis em relação ao querelante, o fato de a publicação dizer respeito à representação parlamentar, como demonstrado alhures, impede a deflagração da ação penal, diante da imunidade material prevista no art. 53, caput, do texto constitucional.
    […]
    Em face do exposto, tendo em vista a atipicidade da conduta imputada ao querelado, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela rejeição da queixa-crime” (págs. 5-9 do documento eletrônico 14).
    Registro, por isso, que eventual excesso deve ser apreciado pela própria Casa Legislativa a qual integra o Deputado Federal, que é o ente mais abalizado para apreciar se a sua postura foi compatível com o decoro parlamentar ou se, ao contrário, configurou abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição Federal.
    Ante o exposto, rejeito a queixa-crime proposta contra o querelado, na forma do art. 395, III, do CPP, e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Custas pelo querelante.
    Intime-se
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator